Tribunal: TJES
Processo: 0002512-27.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002512-27.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANDERLEI KEMPIM e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde (sucedido pelo espólio), julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção de tratamento domiciliar (home care), conforme prescrição da equipe multiprofissional, e rejeitou o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do objeto com o falecimento do autor;
(ii) verificar se houve negativa ilegítima de cobertura pelo plano de saúde;
(iii) avaliar a necessidade do atendimento integral por técnico de enfermagem 24 horas;
(iv) definir a adequada distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do autor não implica a perda superveniente do objeto, uma vez que a sentença foi proferida em momento anterior e já havia determinado a obrigação de fazer, posteriormente exaurida com o falecimento.
4. Restou comprovada a supressão indevida do atendimento domiciliar, sem formalização por alta médica, violando a Resolução CFM nº 1.668/2003.
5. A negativa de cobertura, ainda que parcial, é ilegítima quando contraria prescrição médica, revelando cláusula contratual abusiva, vedada pelo CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ.
6. A necessidade de acompanhamento 24 horas foi demonstrada por laudo pericial, sendo inadmissível a substituição da conduta médica por decisão unilateral da operadora.
7. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% do valor da causa para cada parte, sendo mantidos diante do insucesso da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, em desfavor da apelante.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar (home care) sempre que houver prescrição médica, independentemente de cláusula contratual excludente.

A recusa de cobertura com base em avaliação unilateral é ilegítima quando não houver alta médica formal.

O falecimento do beneficiário após proferida a sentença não acarreta a perda do objeto recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I e IV, 14 e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2025; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
VANDERLEI KEMPIM
(sucedido pelo espólio), objetivando o restabelecimento e a manutenção do atendimento domiciliar integral (home care), com profissionais da saúde por 24 horas diárias, além de compensação por danos morais decorrentes da interrupção desses serviços.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à ré/apelante a manutenção do tratamento domiciliar (home care) na modalidade a ser indicada pela equipe multiprofissional, sob pena de multa diária, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. As custas e os honorários advocatícios foram rateados, fixando-se honorários em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) A perda superveniente do objeto, diante do falecimento do autor; (ii) a inexistência de negativa de atendimento e a inadequação da condenação à obrigação de fazer; (iii) a ausência de comprovação de necessidade de acompanhamento integral; e (iv) a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais.

O espólio do autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, e rebatendo os argumentos da apelante, notadamente quanto à existência de provas da necessidade do acompanhamento integral e da inadequação da alta médica unilateral.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
VANDERLEI KEMPIM
(sucedido pelo espólio), objetivando o restabelecimento e a manutenção do atendimento domiciliar integral (home care), com profissionais da saúde por 24 horas diárias, além de compensação por danos morais decorrentes da interrupção desses serviços.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à ré/apelante a manutenção do tratamento domiciliar (home care) na modalidade a ser indicada pela equipe multiprofissional, sob pena de multa diária, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. As custas e os honorários advocatícios foram rateados, fixando-se honorários em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) A perda superveniente do objeto, diante do falecimento do autor; (ii) a inexistência de negativa de atendimento e a inadequação da condenação à obrigação de fazer; (iii) a ausência de comprovação de necessidade de acompanhamento integral; e (iv) a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Como já mencionado, a sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que mantenha o atendimento em home care ao paciente, ora de cujus, na modalidade a ser indicada pela equipe médica multidisciplinar, e rejeitou o pleito indenizatório por danos morais. Houve condenação recíproca ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.

O cerne da controvérsia recursal reside na suposta inexistência de negativa de cobertura, na alegada perda superveniente do objeto, e na não obrigatoriedade do fornecimento de acompanhamento técnico integral por 24 horas.

Todavia, compulsando-se detidamente os autos, colhe-se que houve sim indevida supressão de atendimento por parte da apelante, sem a devida formalização por alta médica subscrita por profissional responsável — como determina a Resolução CFM nº 1.668/2003. A simples alegação de "desmame" ou alteração do quadro clínico não se sobrepõe à prescrição clínica formal. A negativa, portanto, se configurou ainda que parcial, e o ajuizamento da ação mostrou-se necessário.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais é assente no sentido de que os planos de saúde devem fornecer a assistência médica na modalidade “home care”, cabendo ao médico assistente do paciente a decisão sobre o tratamento mais adequado, inclusive quanto a manutenção ou a suspensão deste tipo de serviço. A respeito do tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. 1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, haja vista que home care não é procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles previstos no Rol da ANS, mas tão somente tratamento dispensado ao paciente em sua residência. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.150.700/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBERTURA INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a tutela antecipada, acolheu parcialmente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio integral do tratamento domiciliar (home care), conforme prescrições médicas, até alta definitiva, excluídos itens de higiene pessoal. A parte ré sustenta ausência de indicação para atendimento domiciliar 24 horas, sem prejuízo de faltar amparo contratual e legal para se exigir cobertura para tanto. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é obrigatória a cobertura do atendimento domiciliar (home care) por parte da operadora de plano de saúde quando expressamente prescrito pelo médico assistente; (II) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura do home care mesmo diante de necessidade médica comprovada iii. Razões de decidira jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando esta se apresenta como alternativa à internação hospitalar, desde que haja expressa indicação médica, por não configurar procedimento diverso dos previstos contratualmente. A perícia judicial e os documentos médicos acostados aos autos atestam a necessidade de atendimento domiciliar integral, sendo tal medida essencial à preservação da saúde da paciente e ao cumprimento da finalidade do contrato de plano de saúde. A negativa de cobertura baseada em cláusula excludente revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, razão pela qual deve ser afastada, conforme entendimento sumulado no âmbito do tribunal de justiça de São Paulo (Súmula nº 90). O tratamento home care equivale à internação hospitalar sob perspectiva funcional e terapêutica, não se justificando a recusa da operadora em fornecer os insumos e serviços prescritos, inclusive enfermagem 24 horas. A jurisprudência majoritária considera que a ausência de previsão expressa no rol da agência nacional de saúde suplementar (ans) não impede a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado, sendo inadmissível a interferência da operadora na conduta médica. A apelação foi corretamente desprovida, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar (home care) sempre que houver expressa indicação médica, independentemente de exclusão contratual. A cláusula que exclui a cobertura do home care é abusiva quando compromete a finalidade do contrato e a saúde do beneficiário. O home care prescrito como substituto da internação hospitalar deve ser integralmente fornecido, incluindo insumos e profissionais, nos moldes determinados pelo médico assistente. (TJSP; apelação cível 1084333-53.2023.8.26.0100; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro central cível - 44ª Vara Cível; data do julgamento: 29/07/2025; data de registro: 29/07/2025) (TJSP; AC 1084333-53.2023.8.26.0100; São Paulo; Turma IV Direito Privado 1; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 29/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença parcialmente procedente. Ré apelante. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão contratual unilateral durante tratamento contínuo em regime de home care. Menor impúbere com deficiência. Aplicação do CDC. Incidência da tese firmada no Tema 1.082 do STJ. Obrigação da operadora de manter o tratamento até alta médica, mediante pagamento das mensalidades. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006420-02.2024.8.26.0248; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2025; Data de Registro: 05/06/2025) (TJSP; AC 1006420-02.2024.8.26.0248; Indaiatuba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 05/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FISIOTERAPIA PRESCRITA APÓS INTERNAÇÃO POR DENGUE GRAVE. PACIENTE ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face de amil assistência médica internacional s/a, objetivando a condenação da ré ao fornecimento de sessões de fisioterapia em regime domiciliar (home care), prescritas após internação decorrente de complicações da dengue e em razão do histórico oncológico do autor. Alegou incapacidade de locomoção ao tempo da alta médica. Sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a obrigação da ré em fornecer o tratamento prescrito em regime domiciliar e custear integralmente os materiais e serviços necessários, conforme prescrição médica. A ré interpôs apelação. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura do tratamento fisioterápico domiciliar (home care), prescrito como necessário à reabilitação de paciente com limitações funcionais graves, configura conduta abusiva à luz do entendimento jurisprudencial e normativo sobre o rol de procedimentos da ans. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1.198 (ERESP 1.889.704/SP), firmou tese no sentido de que o rol da ans é taxativo, mas admite exceções, autorizando a cobertura de tratamentos não previstos quando demonstrada sua necessidade e eficácia, bem como esgotadas as alternativas previstas no rol. 4. O home care não constitui procedimento novo ou diverso dos incluídos no rol da ans, mas sim modalidade de prestação da assistência médica já prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui sua cobertura, sobretudo quando indicado em substituição à internação hospitalar. 5. O autor é paciente idoso e oncológico, submetido a internação grave e prolongada, com evidenciada limitação funcional após alta hospitalar, fato que justifica a prescrição médica de fisioterapia domiciliar por tempo determinado. O relatório médico comprova a ausência de condições de deslocamento a clínicas especializadas. 6. A sentença se encontra em consonância com a legislação aplicável e os precedentes vinculantes sobre o tema, não havendo razão para sua reforma. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, I e IV; 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12 e 13; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, j. 08.06.2022, dje 03.08.2022; STJ, agint no RESP 2.150.700/SP, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 26.05.2025, dje 29.05.2025; STJ, agint no aresp 2.021.667/RN, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 28.11.2022, dje 02.12.2022. (TJSP; apelação cível 1011664-58.2024.8.26.0361; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 1); foro de mogi das cruzes - 5ª Vara Cível; data do julgamento: 15/07/2025; data de registro: 15/07/2025) (TJSP; AC 1011664-58.2024.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Turma IV Direito Privado 1; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 15/07/2025)

A propósito, o art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como universal e indisponível, cabendo ao Judiciário garantir sua efetividade diante de negativa ilegítima.

O laudo pericial atestou, com clareza solar, a necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas, em razão da condição de acamado e dependência total do paciente. A tentativa da operadora de relativizar essa necessidade com base em avaliação unilateral não se sustenta, até porque, a sentença foi clara ao determinar em seu dispositivo que “[...]
à requerida que mantenha os cuidados do autor em tratamento domiciliar (home care), na modalidade a ser indicada pela equipe multiprofissional responsável pelos cuidados com o paciente
[...]”.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto pelo falecimento do autor, tal não aproveita à apelante. A sentença exarada anteriormente ao óbito já havia reconhecido parcialmente os pedidos, sendo irrelevante, neste ponto, o evento posterior. A obrigação de fazer exauriu-se com a vida do paciente e foi prestada com respaldo judicial.

No que tange aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados em 10% sobre o valor da causa para cada parte, o que se harmoniza com a situação dos autos.

Não se desconhece o teor do art. 86, parágrafo único, do CPC, quanto à distribuição equitativa da sucumbência. No entanto, dada a manutenção da sentença que reconhece obrigação da ré e o insucesso do apelo, não há de se falar em modificação da distribuição da sucumbência.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com majoração da verba honorária sucumbencial, em desfavor da apelante, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar